Tribunal: TJES
Processo: 5001074-95.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001074-95.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: TEREZINHA COSTA VAS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001074-95.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.
RECORRIDO:
TEREZINHA COSTA VAS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia à legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da recorrida, a título de cartão de crédito consignado (RMC), operação por ela não reconhecida.

2. Restou comprovado nos autos, por meio de extratos do INSS e documentos juntados pela autora, que foram realizados descontos mensais em sua aposentadoria, sem que houvesse contratação válida e regular do serviço.

3. O banco recorrente não se desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar documentos genéricos, que não demonstram a efetiva manifestação de vontade da consumidora.

4. Diante da ausência de prova idônea da contratação, correta a sentença ao declarar a nulidade do contrato nº 78380973, reconhecendo a inexistência dos débitos dele decorrentes.

5. Os descontos indevidos, caracterizados como cobrança de dívida inexistente, atraem a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A restituição em dobro dos valores descontados mostra-se devida, nos termos fixados na sentença, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação.

7. A cobrança indevida sobre verba de caráter alimentar, como é a aposentadoria da autora, gera evidente lesão de ordem extrapatrimonial.

8. O montante arbitrado em R$6.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

9. Correta a sentença ao autorizar a compensação dos valores de R$1.280,00 e R$243,71, observando-se a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa.

10. Diante do exposto, não merece reforma a sentença que julgou procedente o pleito autoral, com determinação de suspensão dos descontos, declaração de nulidade contratual, restituição em dobro e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

12.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)